Tribunal: TJSP
Processo: 1010868-45.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Apelação Cível. Ação de rescisão de contrato com a consequente devolução dos valores pagos, além de indenização por danos morais. É incontroversa a celebração do contato de compra e venda. Afastada a alegada nulidade da sentença, posto que o juiz decidiu pelos fatos narrados na inicial, contestação, réplica e manifestação ulterior. Cabível a rescisão do contrato de compra e venda, pois, embora

Ementa:
Apelação Cível. Ação de rescisão de contrato com a consequente devolução dos valores pagos, além de indenização por danos morais. É incontroversa a celebração do contato de compra e venda. Afastada a alegada nulidade da sentença, posto que o juiz decidiu pelos fatos narrados na inicial, contestação, réplica e manifestação ulterior. Cabível a rescisão do contrato de compra e venda, pois, embora tenha sido emitida cédula de crédito bancário, garantida por alienação fiduciária do imóvel, cabível o direito ao arrependimento. O contrato foi firmado com a ré, não sendo necessária a participação dos demais envolvidos para rescisão contratual. Ademais, não houve a comprovação da quitação do contrato, a efetiva transferência dos valores da BMP para à apelante. Não houve possibilidade de escolha da instituição financeira. Não consta nos autos averbamento na matrícula do imóvel referente ao contrato de promessa de compra e venda quitado, o que afasta o alegado ato jurídico perfeito. Assim, houve venda casada, existindo cláusula contratual leonina, sendo o contrato passível de ser rescindido com a devolução das parcelas pagas. O contrato estabelece a obrigação de pagamento do valor da comissão de corretagem, da mensalidade do clube "Slim", da taxa de conservação mensal e da taxa de fundo de transporte, que não são reembolsáveis em razão do interesse na resolução do contrato, uma vez que não integram as parcelas do imóvel. A indenização fixada é razoável e proporcional aos danos causados, considerando o manifeste interesse e direito do apelado na rescisão e inclusão indevida de seu nome no rol de inadimplentes. Apelo desprovido.